Tribunal: TJDFT
Processo: 0718266-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CESSÃO INTEGRAL DE CRÉDITO NO CURSO DO PROCESSO EXECUTIVO. COMPROVAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PARTE. DESNECESSIDADE DO CONSENTIMENTO DO EXECUTADO. APLICAÇÃO DO ART. 778, § 1o, III, DO CPC. DIREITO DO CESSIONÁRIO À HABILITAÇÃO NO POLO ATIVO DA EXECUÇÃO COM A EXCLUSÃO DO CEDENTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ação de execução de título executivo extrajudicial foi promovida pelo credor primitivo contra os devedores inadimplentes e, no curso da tramitação processual, ocorreu a cessão integral do crédito excutido para terceiro, que requereu sua habilitação no polo ativo em substituição ao primevo exequente.
2. A cédula de crédito bancário contém cláusula em que os devedores expressamente dão ciência da possibilidade de cessão do crédito pelo credor para terceiro, instituição financeira ou não, o que afasta a alegação de surpresa na realização desse negócio jurídico, mas a anuência dos executados é irrelevante para que se opere a substituição de parte no processo de execução, porque a regra específica do art. 778, § 1o, III, do CPC não estabelece como requisito, diversamente da norma geral do art. 109, § 1o, do mesmo Código, aplicável ao processo imediatamente de conhecimento, que estipula como condição o assentimento da parte executada para que ela ocorra.
3. Comprovada a cessão integral do crédito materializado na cédula de crédito bancário que aparelha a execução e aferido que o cessionário está regularmente qualificado e representado processualmente, mister se faz deferir sua habilitação no processo de execução em curso no polo ativo em substituição ao credor primitivo, que ajuizou a ação de execução.
4. Recurso conhecido e provido.